Tribunal: TJSP
Processo: 1052273-59.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Negócio inexistente. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Dano moral caracterizado. Arbitramento da reparação em R$ 5.000,00. Honorários advocatícios fixados nos termos do § 2o do art. 85 do CPC e do tema repetitivo 1076 do STJ. Recurso provido.